Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019708-70.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINO PAES DA CONCEICAO - CPF: 901.025.331-72 (REQUERENTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), CRISTIANA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 019.290.331-41 (REQUERENTE), CANDIOLINA DOMINGAS DIAS DE ALMEIDA - CPF: 983.431.651-87 (REQUERENTE), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - CPF: 230.191.901-34 (REQUERIDO), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE MARIA SOARES MODESTO - CPF: 346.929.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

Exceção de Suspeição
n
o

1019708-70.2022.8.11.0000

– Capital

Excipientes
: Cristino Paes da Conceição e outros

Excepto:
Exmo. Sr. Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INTERESSE NA CAUSA NÃO COMPROVADO – ART. 145, INC. IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.

Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.

A simples discordância com as decisões proferidas pelo magistrado, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição
n
o

1019708-70.2022.8.11.0000

– Capital

Excipientes
: Cristino Paes da Conceição e outros

Excepto:
Exmo. Sr. Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por Cristino Paes da Conceição e outros em desfavor do Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Capital, com o fito de afastá-lo do julgamento da ação de interdito proibitório que lhes move Simone Maria Soares Modesto.

Alegam os excipientes, que estão tendo o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório criminosamente violados pelo d. juízo, mencionando que de acordo com as provas que já apresentaram, a autora litiga de má-fé, ludibriando o juízo com alegações falsas, em total descompasso com a realidade fática.

Discorre que o d. magistrado, sem apreciar as questões levantadas pela defesa, prejulgou o caso em termos peremptórios, denotando, com esse comportamento, uma suposta falta de impessoalidade e parcialidade do juiz, nos termos do art. 145, do CPC.

Em resposta, o excepto não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC (id. 145319259).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id. 147060676).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Exceção de Suspeição
n
o

1019708-70.2022.8.11.0000

– Capital

Excipientes
: Cristino Paes da Conceição e outros

Excepto:
Exmo. Sr. Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cristino Paes da Conceição e outros opuseram
exceção de suspeição em desfavor do Dr.
Carlos Roberto Barros de Campos
, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, objetivando o seu afastamento da condução da ação de interdito proibitório n. 1043087-48.2021.8.11.0041, que
lhes move Simone Maria Soares Modesto.

Sucintamente, os excipientes sustentam que a parcialidade do magistrado decorre da não apreciação das questões levantadas em sede de defesa,
denotando falta de impessoalidade e parcialidade do juiz, ao que indica o interesse na causa pelo
excepto
, nos termos do art. 145, inc. I, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese às alegações dos excipientes, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do magistrado.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
.”

E, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte do excepto que justifique a alegação denunciada pelos excipientes. Explico.

Nota-se que o d. magistrado de origem analisou as provas trazidas pela parte adversa e deferiu a liminar possessória. Desta decisão, houve interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007355-95.2022.8.11.0000, que foi desprovido à unanimidade por esta Câmara.

Tenho que
o interesse na causa, alegado

pelos excipientes, deve ser próprio, de forma direta ou indireta do julgador
, pelo que se possa aferir não haver dúvida sobre sua parcialidade, nos termos do insculpido no artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz,

quando:

(...)

V – interessado no julgamento da causa em favor de uma das

partes
.”

Assim, competiam aos

excipientes apresentar de forma clara, objetiva e fundamentada em provas robustas, os fatos pelo quais entende estar caracterizada a suspeita de parcialidade do nobre Magistrado, reiterando que a simples discordância das decisões judicias não é, por si só, suficiente a embasar a suspeição do d. Magistrado

Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do excepto, não prospera o incidente.

Portanto,
rejeito a exceção de suspeição arguida
e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4o, do CPC.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022